Tribunal: TJDFT
Processo: 0730533-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CIRURGIA DE IMPLANTAÇÃO DE RETIRADA DE DISPOSITIVO “ESSURE”. PRETENSÃO DIRECIONADA AO ESTADO. CIRURGIA ELETIVA. PROCEDIMENTO NÃO EMERGENCIAL. OBRIGAÇÃO. COMINAÇÃO EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL, DIFÍCIL REPARAÇÃO OU PREJUÍZO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO. DECISÃO. REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Aferido que o procedimento de retirada de dispositivo “Essure” prescrito ou almejado pela paciente não se reveste de natureza emergencial ou de urgência, qualificando-se como de natureza eletiva, inviável que seja assegurada sua realização em sede de tutela provisória mediante cominação de obrigação com esse formato ao ente distrital, pois inexistente risco de a saúde da paciente ser comprometida se não for submetida imediatamente à intervenção recomendada, inviabilizando que lhe seja assegurada a prestação à margem dos demais cidadãos que também dependem dos serviços públicos de saúde.
2. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (NCPC, arts. 300 e 303).
3. Aliado ao pressuposto genérico da verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que é apta a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, a tutela provisória de urgência de natureza antecipatória tem como premissa a aferição de que da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindicara, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da paciente se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita.
4. Agravo conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Unânime.